Tribunal: STJ
Processo: 0015263-56.2008.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2176334 - SP
(2022/0227463-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANGRA PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA
EMBARGANTE
: ZAIN PARTICIPACOES
- EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO NOME
: ZAIN PARTICIPACOES S/A
EMBARGANTE
: SOLPART PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
EMBARGADO
: DANIEL VALENTE DANTAS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANDREI ZENKNER SCHMIDT - RS051319
TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO - RS084515
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
NATASHA TAMARA PRAUDE DIAS - SP261416
ISABELA CRISTIANA MENDES MARRA - DF057569
VICTOR ALESSANDRO GONSALVES DE MACÊDO - DF055097
LUIZA NOEL GONÇALVES MAGALHÃES DE OLIVEIRA -
RJ246142
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO
: DÓRIO FERMAN
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
RAFAEL SILVEIRA GARCIA - DF048029
JULIANA DE CASTRO SABADELL - SP357634
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, CERCEAMENTO

DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, em feito
Documento eletrônico VDA56576593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 709b6882-ce7b-430c-aaf2-7b50d68b6e9f

criminal relativo à manutenção de acautelamento de bens apreendidos no contexto da

“Operação Satiagraha”.
2. Nas razões do recurso integrativo, os embargantes alegam: (i) cerceamento de defesa
pela ausência de intimação prévia para a sessão de julgamento do agravo regimental,
com consequente impossibilidade de sustentação oral e de solicitação de audiência com
os membros do colegiado; (ii) ilegitimidade
dos embargados para
ad causam
interposição dos recursos especiais na origem, afirmando tratar-se de matéria de ordem
pública insuscetível de preclusão; (iii) cerceamento de defesa pela ausência de intimação
para apresentação de contrarrazões aos recursos especiais; (iv) ilicitude das provas
colhidas na “Operação Satiagraha”, de modo que a retenção prolongada dos bens
apreendidos violaria a proporcionalidade e a duração razoável do processo.
3. Aduzem, ainda, omissão quanto à repercussão da perda superveniente do objeto do
, o qual, por não ter sido apreciado em seu mérito, não poderia
AREsp n. 1.301.028/SP
servir de suporte argumentativo no acórdão embargado, bem como quanto à ausência de
demonstração concreta e atual do interesse processual na manutenção do acautelamento
dos bens. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão, contradição ou obscuridade a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito nem à atribuição de
efeito infringente, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
7. Não há de cerceamento de defesa quanto à falta de intimação prévia da data de
julgamento do agravo regimental, pois, na esfera criminal, tal recurso é levado
diretamente em mesa, independentemente de prévia inclusão em pauta, nos termos do
do RISTJ.
art. 258
8. Não cabe sustentação oral em agravo regimental interposto contra decisão proferida
em agravo em recurso especial, à luz do
do RISTJ e do
o, § 2o-B,
art. 159, inciso IV,
art. 7
da
, com redação dada pela
, que não incluiu o agravo em
Lei n. 8.906/94
Lei n. 14.365/22
recurso especial entre as hipóteses de recursos com sustentação oral.
9. Quanto à ilegitimidade
dos embargados para interposição dos recursos
ad causam
especiais, o acórdão embargado consignou, de forma expressa, que a questão já havia
sido analisada e declarada preclusa pelo Tribunal de origem, de modo que não há
omissão a ser sanada.
10. Não houve cerceamento de defesa em razão da inexistência de intimação para
contrarrazoar os recursos especiais, porque os embargantes foram intimados sobre o teor
do processo e se manifestaram nos autos após a interposição dos recursos, evidenciando
pleno conhecimento da interposição e do conteúdo das insurgências, sem demonstração
de prejuízo concreto à defesa.
11. A menção ao
no acórdão embargado ocorreu apenas como
AREsp n. 1.301.028/SP
reforço argumentativo, não constituindo fundamento da decisão, pois veiculou matéria
pertinente ao tema novamente devolvido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça.
12. No caso, as instâncias de origem motivaram o indeferimento da restituição dos bens
apreendidos, registrando que permanecem relevantes para a persecução penal em outras
investigações em curso e que sua devolução poderia acarretar perecimento de vestígios, o
que justifica a manutenção do acautelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56576593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 709b6882-ce7b-430c-aaf2-7b50d68b6e9f

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição
de efeito infringente, quando o acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e
fundamentada as questões suscitadas.
2. Não há cerceamento de defesa na ausência de intimação prévia para o julgamento de
agravo regimental em matéria penal, o qual é levado em mesa, nem cabe sustentação oral
em agravo regimental interposto contra decisão em agravo em recurso especial.
3. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a recurso especial
somente gera nulidade se demonstrado prejuízo concreto, o que se afasta quando a parte,
posteriormente intimada, exerce plenamente o contraditório em sede recursal.
4. A restituição de bens apreendidos pressupõe a inexistência de interesse processual na
manutenção da apreensão, não sendo possível determinar sua devolução quando
demonstrada a utilidade dos materiais para outras investigações em curso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 565; CP,
II;
art. 91,
,
o, § 2o-B;
; CPC,
RISTJ, arts. 258 e
Lei n. 8.906/1994 art. 7
Lei n. 14.365/2022
art. 994;
159, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp 2.884.665/PR
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, AgRg no
AR Esp
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.03.2017, DJe
1.049.364/SP,
27.03.2017; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
, Sexta Turma, Rel.
AREsp 2.308.275/TO
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Impedido o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 709b6882-ce7b-430c-aaf2-7b50d68b6e9f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2176334 - SP
(2022/0227463-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANGRA PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA
EMBARGANTE
: ZAIN PARTICIPACOES
- EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO NOME
: ZAIN PARTICIPACOES S/A
EMBARGANTE
: SOLPART PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
EMBARGADO
: DANIEL VALENTE DANTAS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANDREI ZENKNER SCHMIDT - RS051319
TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO - RS084515
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
NATASHA TAMARA PRAUDE DIAS - SP261416
ISABELA CRISTIANA MENDES MARRA - DF057569
VICTOR ALESSANDRO GONSALVES DE MACÊDO - DF055097
LUIZA NOEL GONÇALVES MAGALHÃES DE OLIVEIRA -
RJ246142
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO
: DÓRIO FERMAN
ADVOGADOS
: ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
RAFAEL SILVEIRA GARCIA - DF048029
JULIANA DE CASTRO SABADELL - SP357634
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, CERCEAMENTO

DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, em feito
criminal relativo à manutenção de acautelamento de bens apreendidos no contexto da

“Operação Satiagraha”.
2. Nas razões do recurso integrativo, os embargantes alegam: (i) cerceamento de defesa
pela ausência de intimação prévia para a sessão de julgamento do agravo regimental,
com consequente impossibilidade de sustentação oral e de solicitação de audiência com
os membros do colegiado; (ii) ilegitimidade
dos embargados para
ad causam
interposição dos recursos especiais na origem, afirmando tratar-se de matéria de ordem
pública insuscetível de preclusão; (iii) cerceamento de defesa pela ausência de intimação
para apresentação de contrarrazões aos recursos especiais; (iv) ilicitude das provas
colhidas na “Operação Satiagraha”, de modo que a retenção prolongada dos bens
apreendidos violaria a proporcionalidade e a duração razoável do processo.
3. Aduzem, ainda, omissão quanto à repercussão da perda superveniente do objeto do
, o qual, por não ter sido apreciado em seu mérito, não poderia
AREsp n. 1.301.028/SP
servir de suporte argumentativo no acórdão embargado, bem como quanto à ausência de
demonstração concreta e atual do interesse processual na manutenção do acautelamento
dos bens. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental incorreu em omissão, contradição ou obscuridade a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito nem à atribuição de
efeito infringente, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
7. Não há de cerceamento de defesa quanto à falta de intimação prévia da data de
julgamento do agravo regimental, pois, na esfera criminal, tal recurso é levado
diretamente em mesa, independentemente de prévia inclusão em pauta, nos termos do
do RISTJ.
art. 258
8. Não cabe sustentação oral em agravo regimental interposto contra decisão proferida
em agravo em recurso especial, à luz do
do RISTJ e do
o, § 2o-B,
art. 159, inciso IV,
art. 7
da
, com redação dada pela
, que não incluiu o agravo em
Lei n. 8.906/94
Lei n. 14.365/22
recurso especial entre as hipóteses de recursos com sustentação oral.
Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

9. Quanto à ilegitimidade
dos embargados para interposição dos recursos
ad causam
especiais, o acórdão embargado consignou, de forma expressa, que a questão já havia
sido analisada e declarada preclusa pelo Tribunal de origem, de modo que não há
omissão a ser sanada.
10. Não houve cerceamento de defesa em razão da inexistência de intimação para
contrarrazoar os recursos especiais, porque os embargantes foram intimados sobre o teor
do processo e se manifestaram nos autos após a interposição dos recursos, evidenciando
pleno conhecimento da interposição e do conteúdo das insurgências, sem demonstração
de prejuízo concreto à defesa.
11. A menção ao
no acórdão embargado ocorreu apenas como
AREsp n. 1.301.028/SP
reforço argumentativo, não constituindo fundamento da decisão, pois veiculou matéria
pertinente ao tema novamente devolvido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça.
12. No caso, as instâncias de origem motivaram o indeferimento da restituição dos bens
apreendidos, registrando que permanecem relevantes para a persecução penal em outras
investigações em curso e que sua devolução poderia acarretar perecimento de vestígios, o
que justifica a manutenção do acautelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição
de efeito infringente, quando o acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e
fundamentada as questões suscitadas.
2. Não há cerceamento de defesa na ausência de intimação prévia para o julgamento de
agravo regimental em matéria penal, o qual é levado em mesa, nem cabe sustentação oral
em agravo regimental interposto contra decisão em agravo em recurso especial.
3. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a recurso especial
somente gera nulidade se demonstrado prejuízo concreto, o que se afasta quando a parte,
posteriormente intimada, exerce plenamente o contraditório em sede recursal.
4. A restituição de bens apreendidos pressupõe a inexistência de interesse processual na
manutenção da apreensão, não sendo possível determinar sua devolução quando
demonstrada a utilidade dos materiais para outras investigações em curso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 565; CP,
II;
art. 91,
,
o, § 2o-B;
; CPC,
RISTJ, arts. 258 e
Lei n. 8.906/1994 art. 7
Lei n. 14.365/2022
art. 994;
159, IV.
Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma,
AREsp 2.884.665/PR
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, AgRg no
AR Esp
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.03.2017, DJe
1.049.364/SP,
27.03.2017; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
, Sexta Turma, Rel.
AREsp 2.308.275/TO
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGRA PARTNERS
GESTAO DE RECURSOS LTDA, ZAIN PARTICIPACOES
- EM
S/A
contra acórdão da Quinta
LIQUIDACAO, e SOLPART PARTICIPACOES S/A
Turma que negou provimento ao agravo regimental.
Nas razões do recurso integrativo (fls. 2.975-2.995), os embargantes
sustentam, inicialmente, a configuração de cerceamento de defesa, ante a ausência de
intimação prévia dos ora embargantes para a sessão de julgamento do agravo regimental,
o que teria acarretado a impossibilidade de sustentação oral das razões recursais e de
solicitação de audiência com os membros do Colegiado.
Renovam as teses de que: 1) os embargados não possuem legitimidade ad
para a interposição dos recursos especiais na origem, controvérsia que, por ser
causam
matéria de ordem pública, não estaria sujeita à preclusão; 2) houve cerceamento de
defesa decorrente da inexistência de intimação dos embargantes para contrarrazoar os
recursos especiais interpostos na origem; e 3) as provas colhidas no âmbito da “Operação
Satiagraha” foram declaradas ilícitas, razão pela qual a retenção prolongada dos bens
apreendidos em seu bojo viola a proporcionalidade e a duração razoável do processo.
Alegam, por fim, haver omissão quanto à repercussão da perda superveniente
do objeto do
, o qual, por não ter sido analisado em seu mérito,
AREsp n. 1.301.028/SP
não poderia servir como suporte argumentativo na decisão embargada, e a inadequação
da manutenção do acautelamento dos bens, sem a respectiva demonstração concreta e
atual de seu interesse processual para a persecução penal.
Requerem, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que
sejam sanados os vícios imputados ao acórdão embargado.
Os embargados manifestaram-se pelo não conhecimento dos embargos de
declaração, ou, no mérito, por sua rejeição (fls. 2.998-3.031).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão
embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser
admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento
preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a
alteração ou modificação da decisão embargada.
Nas razões do recurso integrativo, conforme relatado, sustentam os
embargantes a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, além de
cerceamento de defesa.
Entretanto, tenho que os embargos não reúnem condições de prosperar.
Inicialmente, registro inexistir, no caso, o alegado cerceamento de defesa,
pois é incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de
julgamento do agravo regimental, uma vez que o julgamento deste recurso, na esfera
criminal, embora admita a sustentação oral em algumas espécies recursais, independe de
prévia inclusão em pauta, porque é levado em mesa para julgamento, nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
Ademais, esclareço que não cabe sustentação oral em agravo regimental,
quando interposto em face de decisão prolatada em agravo em recurso especial,
consoante o teor do
do RISTJ.
art. 159, inciso IV,
Com efeito, a sustentação oral em agravo regimental interposto em recurso
especial está prevista em legislação própria, a saber, a
, que alterou
Lei n. 14.365/22
pontos do Estatuto da Advocacia, do Código de Processo Civil e do Código de Processo
Penal, para incluir disposições sobre as prerrogativas do advogado, ampliando, em
alguns casos, a possibilidade de sustentação oral. Entretanto, conforme se extrai do teor
dos incisos do § 2o-B do
o da
, o sobredito diploma legal não incluiu,
art. 7
Lei n. 8.906/94
entre as espécies recursais que admitem a sustentação oral, o agravo em recurso especial.
Nesse sentido: "O cotejo entre o
do CPC e o § 2o-B do
o da
art. 994
art. 7
, inserido pela
evidencia que a novel lei não previu
Lei n. 8.906/1994
Lei n. 14.365/2022
a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática
que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração
e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão
descritos no mencionado § 2o-B do
o da
[...]" (AgRg no
art. 7
Lei n. 8.906/1994
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.884.665/PR
julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.
Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

Ademais, na hipótese, não vislumbro qualquer vício no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, tendo a Quinta Turma se manifestado de forma
cristalina acerca dos temas, conforme a seguir indicado (fls. 2.967-2.970, grifei):
"Inicialmente, no que se refere à suscitada ilegitimidade dos
agravados para a interposição do recurso especial na origem, registro
que a matéria já foi analisada e declarada preclusa pelo Tribunal
.
a quo
Confira-se (fl. 2.055):

'A alegação de ilegitimidade tanto dele quanto de Dório
Fermam, que ingressaram no feito na condição de terceiros
interessados, nos moldes do artigo 119 do Código de Processo Civil,
aplicável ao processo penal com base no artigo 3o do Código de
Processo Penal, está preclusa consoante o teor do acórdão proferido
pela 5a Turma dessa Corte, na sessão de 04.09.2017, que negou
provimento ao agravo regimental interposto por Angra Partners Gestão
de Recursos Ltda. (id. 108211357 -fls.
).'
186/192

Pelas razões elencadas, não conheço da matéria.
Outrossim, verifico que não comporta acolhimento a tese de
cerceamento de defesa, porque os agravantes se manifestaram nos autos
após a interposição dos recursos especiais na origem, justamente para
alegar que, por não disporem de efeito suspensivo imediato, os recursos
excepcionais não obstariam o cumprimento do quanto decidido no
acórdão que julgou a apelação (fl. 2.513).
Ademais, verifico que os agravantes foram devidamente
intimados a respeito do teor do processo após a interposição dos
recursos especiais na origem, em
conforme conteúdo da
5/7/2022,
certidão de fls. 2.774-2.787.
Os elementos acima mencionados atestam, de forma
objetiva, que os insurgentes detinham pleno conhecimento a respeito da
interposição e do conteúdo dos recursos especiais, e poderiam, desde a
origem, contra os seus fundamentos exercer amplo direito de defesa,
como efetivamente o fazem agora, em sede de agravo regimental.
Desse modo, tenho que a efetiva possibilidade de exercício
do contraditório afasta a configuração, no caso, de prejuízo concreto à
defesa decorrente da nulidade suscitada, como bem destacou o
Ministério Público Federal (fl. 2.942):

'Ademais, e
, ainda que essa Corte
ad argumentandum tantum
Superior de Justiça admita não ter havido a intimação das ora
agravantes para a apresentação de contrarrazões ao AREsp, a sua
jurisprudência é no sentido de que o prejuízo daí advindo deveria ser
concretamente demonstrado (
), o que não
pas de nullité sans grief
ocorreu
, haja vista não só que a decisão agravada manifestou-se
in casu
sobre todas as questões discutidas pelas empresas, embora de forma
contrária aos seus interesses, como também porque no âmbito do
agravo regimental ora examinado essas mesmas empresas, ora
agravantes, puderam exercer a ampla defesa e o contraditório tão
largamente quanto poderiam fazê-lo ou como poderiam tê-lo feito em
Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

ocasião semelhante e anterior que era a do oferecimento de
contrarrazões ao AREsp interposto por DANIEL VALENTE DANTAS
e DÓRIO FERMAN.'

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Observo, ainda, que a perda superveniente do objeto do
Agravo em Recurso Especial n.
não tem o condão de
1.301.028/SP
modificar a decisão agravada, pois as razões de decidir que constavam
daquele feito foram citadas apenas para ilustrar que o Tribunal a quo
decidira em sentido contrário ao entendimento desta Corte Superior.
A propósito, destaco que as razões de decidir da decisão
agravada se ampararam em outros fundamentos, a saber (fl. 2.827):

'Nesse sentido, destaque-se que 'o Superior Tribunal de
Justiça ao interpretar o
do CPP, firmou compreensão de que as
art. 118
coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas
enquanto interessarem ao processo' (AgRg no AR Esp 1049364/SP,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
D Je
21/03/2017,
.
27/03/2017)
Ademais, o reconhecimento da nulidade originária da
Operação Satiagraha não induz, por si só, a imediata devolução dos
bens apreendidos, quando no caso concreto há reconhecida utilidade à
persecução penal, ainda que em outros procedimentos investigativos. A
mesma compreensão constou no parecer ministerial (fls. 2.799-2.811 -
grifei), in verbis: (...)'

Ademais, vale ressaltar que a perda do objeto do Agravo em
Recurso Especial n.
só ocorreu porque o Juízo da 6a Vara
1.301.028/SP
Criminal da Seção Judiciária de São Paulo determinara a manutenção
do acautelamento dos bens provenientes da
por
Operação Satiagraha,
considerar que tais materiais ainda eram relevantes para outras
investigações em curso (fls. 1.839-1.850 daqueles autos).
Posteriormente, a decisão do Juízo da 6a Vara Criminal da
Seção Judiciária de São Paulo foi impugnada pelas agravantes, nos
presentes autos, de modo que a mesma matéria foi suscitada e agora
devolvida à apreciação desta Corte Superior. Assim, não se trata de
conferir efeitos à decisão proferida em processo que perdeu o objeto,
mas de referenciar a fundamentação pertinente ao deslinde da
controvérsia apresentada novamente neste agravo em recurso especial.
Quanto ao mérito do debate apresentado pelos agravantes,
registro, inicialmente, que a restituição de coisa apreendida no curso do
processo penal condiciona-se à demonstração da propriedade, à
ausência de interesse do bem para a instrução criminal e à inexistência
de previsão legal de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do
Código de Processo Penal e do
II, do Código Penal.
art. 91,
No caso dos autos, ao indeferir o pedido de restituição dos
bens apreendidos, o Juízo de primeiro grau adotou os seguintes
fundamentos (fls. 1.026-1.027):

Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

'Com efeito, como bem apontado pelo d. Procurador da
República oficiante, afigura-se clara a relevância que os materiais
obtidos na busca e apreensão n° 2008.6121.008919-1, realizada na sede
da empresa ANGRA PARTNERS, podem apresentar para o
prosseguimento e efetividade de outras investigações criminais em
curso
(autos
nos
0003964-38.2015.403.6181,
0008866-
44.2009.403.6181 e 0011611-84.2015.403.6181), dado inclusive que
foram objeto de pedidos de compartilhamento naqueles feitos.
Não se descuida, de outra face, do teor da r. decisão
proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a qual,
contudo, não obsta que este Juízo, entendendo necessário o
acautelamento do material apreendido, o faça com a finalidade de
preservar documentos que respaldam a persecução penal em sede de
outras apurações em curso, não abarcadas pela r. decisão referida.
Com esteio nesse raciocínio, ante a relevância do material
apreendido para outras investigações em trâmite, bem como o risco de
perecimento de eventuais provas com a devolução dos documentos e
HDs apreendidos, determino o acautelamento destes materiais na
Secretaria desta 6a Vara Criminal Federal.'

Conforme se observa, o Juízo monocrático assinalou
expressamente que os materiais apreendidos na sede das empresas
agravantes permaneciam relevantes para a instrução processual de
outras três investigações criminais em curso, bem como que a
restituição pretendida poderia acarretar o perecimento de vestígios
eventualmente contidos nos documentos e discos rígidos apreendidos.
Pelas
razões
indicadas,
compreendeu
o
julgador,
motivadamente, ser indevida, por ora, a restituição dos bens
apreendidos, os quais podem, em tese, conter vestígios da prática de
crimes cometidos contra os agravados apurados em ações penais
distintas.
Portanto, tenho que, de fato, o acórdão impugnado pelos
recursos especiais comporta reparo, pois, ao determinar a imediata
restituição de bens que ainda interessam à persecução penal, colidiu
com a compreensão desta Corte Superior, a qual é uníssona ao entender
que a restituição de coisa apreendida exige a ausência de interesse
processual na manutenção de sua apreensão, situação inocorrente no
caso.
[...]
Ademais, segundo os agravantes, a Teoria dos Frutos da
Árvore Envenenada, por si só, deve orientar o deferimento do pedido de
restituição de bens, porquanto qualquer prova relacionada à "Operação
Satiagraha" deveria ser considerada ilícita e, portanto, imprestável para

outras investigações em curso.
Entretanto, tenho que a tese não comporta guarida, porque
esta Corte Superior de Justiça compreende que a permanência da
custódia dos bens apreendidos pelo Estado não decorre exclusivamente
do interesse do órgão acusatório na prova da infração penal, mas
também advém da necessidade de conferir ao acusado o mais amplo
direito de defesa, inclusive em processos distintos, em que são
Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

justamente apuradas as condutas dos agentes estatais que deram causa
ao reconhecimento da ilicitude dos procedimentos adotados na
"Operação Satiagraha".
[...]
Adotar raciocínio contrário, impedindo a análise dos
vestígios contidos nos bens apreendidos, em razão da declaração de
nulidade da "Operação Satiagraha", representaria permitir que os
agentes supostamente responsáveis pelos ilícitos que contaminaram a
persecução penal se beneficiassem de sua conduta, procedimento que
contraria frontalmente a disposição do
do CPP, segundo o qual
art. 565
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido."

Conforme se denota, as teses apresentadas no agravo regimental foram
expressamente analisadas no acórdão embargado, havendo o registro da preclusão do
debate em torno da legitimidade
dos embargados para a interposição dos
ad causam
recursos especiais, já que o tema foi devidamente enfrentado nas instâncias de origem.
No ponto, registro que o próprio precedente indicado pelos embargantes nas razões do
recurso integrativo reforça os fundamentos do julgado impugnado, pois assinala que, de
fato, as matérias de ordem pública podem ser analisadas a qualquer tempo, desde que não
(fl. 2.980).
tenham sido decididas anteriormente
Ademais, assinalou o julgado embargado inexistir cerceamento de defesa a ser
reconhecido, porque os embargantes foram devidamente intimados a respeito do teor do
processo após a interposição dos recursos especiais na origem, em
conforme o
5/7/2022,
conteúdo da certidão de fls. 2.774-2.787, além de terem efetivamente se manifestado nos
autos após a interposição dos recursos, circunstâncias que atestaram, de forma objetiva,
que detinham pleno conhecimento a respeito da interposição e do conteúdo das
insurgências, e poderiam, desde a origem, contra os seus fundamentos exercer amplo
direito de defesa.
Por fim, registrou-se que a menção ao
ocorreu apenas
ARESp n. 1.301.028/SP
como reforço argumentativo, por conter controvérsia pertinente ao deslinde da matéria
apresentada novamente neste recurso, que as instâncias de origem entenderam,
motivadamente, que os bens apreendidos permaneciam relevantes para a instrução
processual de outras três investigações criminais em curso, bem como que o
reconhecimento da imprestabilidade total das provas coletadas contrariaria a finalidade
da norma prevista no
do CPP.
art. 565
Assim, tenho que o julgado recorrido não padece de qualquer vício, porque
declinou, de forma expressa e com a devida fundamentação, as razões que ensejaram o
desprovimento do agravo regimental, não podendo ser considerado nulo tão somente por
ser contrário aos interesses dos ora embargantes, que, ao tentarem devolver as teses
Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

jurídicas já apreciadas no acórdão impugnado, pretendem, na verdade, o novo exame de
matéria já julgada, pleito que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
Verifico, portanto, a nítida intenção da parte embargante de atribuir efeito
infringente aos embargos declaratórios, diante da irresignação com o resultado do
julgamento que lhe desfavoreceu, o que não é possível nesta via.
Nesse sentido: "Na hipótese, a irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há
nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se
prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a
reapreciar a causa" (EDcl no AgRg no AgRg no
, Sexta Turma,
AREsp n. 2.308.275/TO
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
16/11/2023)
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:51
Código de Controle do Documento: 18571e3d-3cf1-42af-be8c-7dbc2e0ffe5d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0227463-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.176.334 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090027520084036181 00152635620084036181 152635620084036181
200761810012852 200761810102087 200761810114193 200861810089191
200861810090028 200861810152630 201801268520 90027520084036181
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL VALENTE DANTAS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANDREI ZENKNER SCHMIDT - RS051319
TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO - RS084515
ADVOGADA
: GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ADVOGADA
: NATASHA TAMARA PRAUDE DIAS - SP261416
ADVOGADOS
: ISABELA CRISTIANA MENDES MARRA - DF057569
VICTOR ALESSANDRO GONSALVES DE MACÊDO - DF055097
ADVOGADOS
: LUIZA NOEL GONÇALVES MAGALHÃES DE OLIVEIRA - RJ246142
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVANTE
: DÓRIO FERMAN
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
ADVOGADOS
: FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
RAFAEL SILVEIRA GARCIA - DF048029
JULIANA DE CASTRO SABADELL - SP357634
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANGRA PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA
INTERES.
: ZAIN PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: ZAIN PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: INVITEL S/A
INTERES.
: SOLPART PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANGRA PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA
EMBARGANTE
: ZAIN PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: ZAIN PARTICIPACOES S/A
EMBARGANTE
: SOLPART PARTICIPACOES S/A
C5425245512540:1089083@
2022/0227463-3 - AREsp 2176334 Petição : 2026/0014394-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:03
Código de Controle do Documento: 12FEDFF8-B4C6-40AA-8C7D-424F79031B39

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0227463-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.176.334 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
EMBARGADO
: DANIEL VALENTE DANTAS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANDREI ZENKNER SCHMIDT - RS051319
TAPIR TABAJARA CANTO DA ROCHA NETO - RS084515
ADVOGADA
: GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ADVOGADA
: NATASHA TAMARA PRAUDE DIAS - SP261416
ADVOGADOS
: ISABELA CRISTIANA MENDES MARRA - DF057569
VICTOR ALESSANDRO GONSALVES DE MACÊDO - DF055097
ADVOGADOS
: LUIZA NOEL GONÇALVES MAGALHÃES DE OLIVEIRA - RJ246142
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO
: DÓRIO FERMAN
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
ADVOGADOS
: FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
RAFAEL SILVEIRA GARCIA - DF048029
JULIANA DE CASTRO SABADELL - SP357634
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro
Dantas.Impedido o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425245512540:1089083@
2022/0227463-3 - AREsp 2176334 Petição : 2026/0014394-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:03
Código de Controle do Documento: 12FEDFF8-B4C6-40AA-8C7D-424F79031B39